Tribunal: TJDFT
Processo: 0711907-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE NEGOCIAÇÃO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAS. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu, instituição financeira, contra sentença que entendeu devida a dedução de valor pago pelo consumidor nas parcelas do contrato de mútuo.
2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Na sentença, acolheu-se as alegações do Autor de que o Réu não cumpriu o pacto de deduzir o valor antecipado pelo cliente das parcelas do contrato de mútuo. 2.2. A despeito disso, o Recorrente desenvolve a maior parte das razões recursais em torno da segurança de contratos firmados no meio digital, de inexistência de fraude e de ausência de nulidade da avença. 2.3. Não devem ser conhecidas tais alegações, visto que, nem na petição inicial nem na sentença, foi mencionada a fraude ou inocorrência da contratação, mas tão somente o descumprimento das condições de portabilidade do mútuo contratado. 2.4. Não devem ser conhecidos também, por ausência de interesse recursal, os pedidos subsidiários, que se mostram despiciendos diante do decidido na sentença.
3. À luz do art. 373, I, do CPC, o Autor logrou comprovar fato constitutivo do seu direito, qual seja, de que antecipou a quitação de parte das parcelas do contrato de mútuo por meio de pagamento de boleto com o valor depositado em sua conta após a portabilidade.
4. O Réu, por outro lado, comprovou apenas o crédito efetuado para o cliente, mas não justificou a emissão do boleto no mesmo valor que foi debitado na conta do Autor. 4.1. Logo, não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor referente à quitação antecipada de parte das parcelas. 4.2. As alegações do Réu de segurança na contratação por meio digital em nada o socorre, já que o Autor não nega a celebração do contrato, mas apenas cobra o cumprimento da negociação feita quando da portabilidade.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC.